Tribunal: TJDFT
Processo: 0718752-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo i. juiz da 21a Vara Cível de Brasília (Id 89414964 do processo de referência), que, na ação de liquidação individual de sentença em ação civil pública ajuizada por Jayme da Costa Ribeiro, em seu desfavor, processo 0718487-41.2019.8.07.0001, acolheu a manifestação do perito e liquidou a obrigação estabelecida na sentença nos seguintes termos: Cuida-se de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 94.008514-1, em sede de julgamento do Recurso Especial n° 1.319.232/DF, o qual reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%, e não o IPC de 84,32%. O feito recebido no ID n° 40035158. Intimado o requerido para apresentar resposta e documentos elucidativos, este informa que não encontrou em seu banco de dados registro acerca da cédula de crédito rural acostada na inicial, ID no 41948202 e n° 44850549. O requerente apresentou cálculos no ID n° 51046397, apontando como devida a quantia de R$ 574.151,20 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e cinquenta e um reais e vinte centavos). Manifestação do réu no ID n° 52687400. Decisão no ID n° 56925972, determinando a realização da prova pericial. O requerido informou a interposição de recurso no ID n° 59287669, o qual foi improvido, ID n° 70650407. As partes apesentaram quesitos no ID n° 59369157 e n° 59918839. Parecer técnico no ID n° 78046447. Manifestação do credor concordando com o parecer, ID n° 79108090 e impugnação do réu no ID n° 79108090. Resposta do perito no ID n° 80684947. Manifestação das partes no ID n° 82016213 e n° 83405919. É o relato. Decido. Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial contábil para apurar o eventual valor pago a maior pelo requerente para a quitação da cédula de crédito rural. Conforme se verifica do laudo pericial apresentado pelo expert nomeado por este Juízo, ID n° 78046447 e n° 80684947, foi reconhecido como valor a ser restituído pelo requerido o montante de R$ 733.902,67 (setecentos e trinta e três mil, novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos), atualizados até o dia 14/10/2020. Em seu levantamento, o banco executado apurou como valor devido a quantia de R$ 406.952,32, atualizado até o dia 10/12/2019, ID n° 52687416. A irresignação do requerido em relação ao laudo pericial reside no fato de que não há previsão contratual de que o valor de 2% (dois por cento), correspondente a assistência técnica, deverá ser debitado na própria operação; que os juros e reajustes monetários devem ser debitados “a cada mês decorrido”, ou seja, apenas no final de cada mês; de que não foram consideradas as devoluções de correção monetária relativa a março de 1990, nos termos da Lei n° 8.088/90 e de que a correção monetária deveria ser aplicada pelo ‘índice pro rata dia”. A seu turno, o perito ressalta que o requerido não juntou aos autos o SLIP/XER712 e o demonstrativo de conta vinculada ao negócio jurídico firmado entre as partes, não havendo como se verificar se houve qualquer devolução legal (Lei n° 8.088/90). Além disso, afirma que a Cédula de Crédito Rural é expressa ao prever a incidência de assistência técnica de 2% (dois por cento) sobre o capital liberado por ocasião da sua abertura, sendo utilizado o dia 20 de cada mês, pois é a data fixada no contrato para o pagamento dos encargos (Cláusula Forma de Pagamento). Por fim, diz que não há determinação judicial de seja utilizada a aplicação de índice de atualização somente a partir de 30/04/1990. Analisando o feito, verifico que as objeções do requerido foram devidamente refutadas pelo expert, não tendo o réu apresentado qualquer elemento hábil a comprovar suas alegações. Os cálculos apresentados no ID n° 78046447, estão de acordo com a Cédula de Crédito Rural firmada entre as partes e as decisões proferidas, devendo ser utilizado como parâmetro o valor apurado pelo perito judicial. Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor do autor o montante de R$ 733.902,67 (setecentos e trinta e três mil, novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos). À parte autora para que traga em termos seu pedido de cumprimento provisório de sentença. I. Os embargos de declaração opostos pelo agravado/exequente Jayme da Costa Ribeiro (Id 90679584 do processo de referência) foram impugnados pelo agravante/executado (Id 91687562 do processo de referência) e acolhidos pelo i. juízo a quo nos seguintes termos (Id 92017578 do processo de referência): Assim, acolho os Embargos de Declaração e atribuo nova redação a parte dispositiva da decisão, passando a conter a seguinte redação: “Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor do autor o montante de R$ 733.902,67 (setecentos e trinta e três mil, novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos) Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação.” Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 26414654, pp. 6-23), afirma que são genéricas as conclusões do perito contábil sobre o valor da obrigação, porque não apreciou todo o extrato. Argumenta que suas alegações não foram consideradas na decisão que homologou o laudo pericial e julgou líquida a sentença. Assevera que o exequente/agravado não comprovou o pagamento da dívida proveniente do crédito rural e não apresentou documento algum durante a liquidação, nem mesmos os que seriam necessários ao processamento da ação. Salienta que os documentos coligidos foram fornecidos apenas por ele como executado. Argumenta estar comprovado, no extrato da operação, que não recebeu o pagamento do empréstimo concedido ao agravado/exequente e que o recorrido não demonstrou a adesão ao índice previsto na Lei 8.088/1990. Ressalta não ter ocorrido inversão do ônus da prova e não haveria mesmo razão para isso, porque incabível a aplicação do CDC a contrato de mútuo com agricultor rural não destinatário final do empréstimo. Realça que o laudo pericial favorece o enriquecimento sem causa do agravado/exequente e, como ele não se desincumbiu do ônus probatório do pagamento, afirma que a sentença deve ser cassada, para que as provas complementação das provas e do laudo pericial produzido. Assevera não ter sido localizada em seu sistema a operação de crédito rural alegada pelo exequente/agravado e diz que isso é indicativo de sua inexistência. Assinala que a numeração à mão da cédula de crédito rural reforça essa presunção, porque a conduta não é prática habitual em suas atividades bancárias. Argumenta se tratar de título de crédito emitido pelo devedor, em que não há assinatura da instituição financeira credora, para cogitar a possibilidade de não ter ocorrido o negócio jurídico pelas partes. Ressalta a falta de diligências do perito para verificar com as partes, cartórios e repartições a ocorrência da operação de crédito e lançamentos realizados. Frisa ter se restringido o expert a elaborar cálculos hipotéticos, baseados tão somente em dados obtidos em cédula de crédito inconsistente e sem força probatória, dissociados do extrato da operação. Destaca do laudo pericial a falta de diligência para obtenção de documentos e a ausência de extrato ou de SLIP/XER da operação nos autos. Frisa, em conclusão, a nulidade da perícia contábil dissociada da realidade fática. Afirma a falta de prova do débito do valor da assistência técnica de 2% do capital liberado, porque a previsão, na cédula de crédito rural, não indica que o valor seria descontado do montante liberado ou debitado no dia em que ocorreu a liberação em 20/10/1987. Considera indevida a inclusão da referida verba na recomposição do extrato logo no início da operação. Destaca que o perito considerou o dia 20 de cada mês para a correção monetária e inclusão dos juros remuneratórios, no entanto assevera que deve ser considerado o mês corrido para que isso ocorra, consoante a cláusula respectiva. Assevera que os descontos concedidos pela Lei 8.088/1990 não foram considerados no laudo pericial. Enfatiza, nessa lei, haver sido concedido o desconto, no mútuo, em devolução parcial do IPC de 84,32% em março de 1990. Ressalta que o agravado/exequente não comprovou não ter sido contemplado com o referido desconto, embora tivesse o ônus de o fazer. Alega que a MP 168/1990, de 15/3/1990, posteriormente convertida na Lei 8.024/1990, alterou o critério de correção da caderneta de poupança e, diante de lacuna existente, o Banco Central do Brasil determinou a aplicação do índice de 74,60% (média ponderadas dos recursos de caderneta de poupança em março de 1990) e a devolução da diferença manualmente nas agências aos devedores de mútuos rurais à época. Salienta não se tratar de opção a ser exercida pelo agravado/exequente, porque inegável a vantagem, mas deliberação administrativa que foi implementada, consoante Mensagem Deter/Rural 1.228 enviada para as agências. Enfatiza que o perito apenas atualizou o valor do diferencial devido desde abril de 1990 na operação, mas não deduziu os descontos ocorridos no mútuo concedido. Por isso, insiste na deficiência do laudo pericial, que diz não ter considerado o desconto no cálculo. Alega a aplicação pelo perito do índice de correção monetária considerado na Justiça Federal total e não proporcional a partir de 30/4/1990. Argumenta excesso de R$ 480.112,46 consoante cálculo elaborado por seu assistente técnico, a partir dos extratos projetados e por ele elaborados, que considerou a diferença entre os índices aplicado no débito de 84,32% (IPC de março de 1990) e o de 41,28% (BTN-f do mesmo período), a data da citação na ação civil pública como termo inicial dos juros de mora e a compensação do desconto concedido pela Lei 8.088/1990 para indicar como devida a quantia de R$ 253.790,21 atualizada até 14/10/2020. Entende que o excesso deve ser reconhecido para reforma da decisão agravada. Afirma que o juízo deve formar seu convencimento pela livre convicção motivada dos elementos de prova, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, de modo que deveria ter sopesado os elementos de prova documental que coligiu para, em confronto com as genéricas afirmações do perito, reconhecer o excesso apontado. Sustenta a necessidade de cassação da decisão para determinar o refazimento da perícia contábil com a consideração dos elementos probatórios que diz demonstrarem o desconto no mútuo rural concedido pela Lei 8.088/1990. Menciona julgado da c. 2a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça que, em caso análogo, decidiu não haver direito à repetição de indébito sem que o devedor tenha comprovado o pagamento. Sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados equitativamente com base no art. 85, § 8o, do CPC, consoante avaliação dos critérios definidos nos incisos I a III do § 2o do artigo 85 do mesmo Código, porque, em liquidação e execução, o trabalho é relativamente menos complexo que o desenvolvido em processo de conhecimento, em que resolvidas as controvérsias meritórias. Defende a não aplicação à liquidação do art. 523, § 1o, do CPC, porque restrito aos cumprimentos de sentença definitivos em que não houver pagamento voluntário. Diz notória sua solvência como instituição financeira. Ao final, requer: a) seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 1.019 c/c 1.012, § 4o do CPC, postergando-se, assim, os efeitos da decisão agravada; b) seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, sendo revogada a decisão agravada, nos termos do presente agravo de instrumento, complementando-se as provas dos autos por meio de intimação das partes e diligência que devem serem realizadas pelo i. perito, com consequente complementação do laudo pericial que se fundou a r. decisão agravada; c) o acolhimento das razões aqui exportas para reconhecer o excesso nos cálculos do i. perito e consequente homologação do valor encontrado pelo assistente técnico do agravante, no valor de R$ 253.790,21 (duzentos e cinquenta e três mil setecentos e noventa reais e vinte e um vinte e um centavos), posicionados em 14/10/2020; d) a fixação equitativa dos honorários advocatícios da fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, § 8o, do CPC. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 26414656 e 26414657). É o relato do necessário. Decido. 1. Da preclusão da discussão sobre o ônus probatório da realização do negócio e da exibição dos documentos pertinentes O agravante/executado argumenta que o agravado/exequente não se desincumbiu do ônus probatório de instruir a petição inicial da ação de liquidação individual de sentença em ação civil pública com os documentos relativos à operação de crédito rural celebrada pelas partes em 12/6/1987, ao pagamento do mútuo e à opção de amortização concedida pela Lei 8.088/1990. Afirma que a cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária exibida pelo agravado/executado não comprova por si só o negócio dito realizado, porquanto se trata de documento por ele elaborado, em que afirma, com base na prática bancária, não haver assinatura do representante da instituição financeira credora. Assevera que apenas ele providenciou a instrução do processo de liquidação com os documentos em seu poder, mas o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é exigido. Por esse motivo, entende necessária a exibição dos documentos pelo agravado/executado, para que o laudo pericial seja complementado, a fim de obter a concretude derivada do exame do caso, porquanto a perícia teria sido realizada de maneira genérica. Entendo que o agravante reaviva questão preclusa neste recurso. Esta relatoria, anteriormente, no exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento 0706120-51.2020.8.07.0000, interposto também pelo recorrente contra a decisão, no mesmo processo de liquidação individual de sentença coletiva 0718487-41.2019.8.07.0001, em curso no juízo a quo (Id 60145827 do processo de referência), rejeitou os argumentos sobre a necessidade de comprovação de fato superveniente pelo agravado/exequente na liquidação individual e destacou a deliberação do juízo a quo sobre a distribuição do ônus probatório. Confira-se: A controvérsia sobre o valor devido ao agravado motivou a determinação da perícia contábil para aferição do montante devido, consoante decisão catalogada no Id 56925972 do processo de referência. Salientou-se a divergência entre a quantia indicada pelo agravado de R$574.151,20 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e cinquenta e um reais e vinte centavos, Id 51046338 do processo de referência) e a apontada pelo agravante de R$406.952,32 (quatrocentos e seis mil novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos, Id 52687416 do processo de referência), com indicação de excesso de R$167.198,88 (cento e sessenta e sete mil cento e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos, Id 52687400 do processo de referência) naquele montante apontado. A alegação do agravante de inexistência de registro, em seus sistemas, sobre a cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária não constitui fato novo para alterar o procedimento da liquidação individual da sentença coletiva, como desejado pelo agravante. A questão concernente à demonstração dos registros da operação para apuração do valor devido ao agravado foi resolvida anteriormente pelo pronunciamento catalogado no Id 47136248 do processo de referência, em que se decidiu pela atribuição do ônus probatório ao agravante de exibir os documentos para a viabilização do cálculo contábil do débito. Não tendo sido impugnado, a tempo certo, o mencionado provimento judicial, preclusa está a matéria, não sendo cabível rediscuti-la. Nos termos do art. 507 do CPC[12], consumou-se a preclusão. A assertiva genérica de descabimento da liquidação individual provisória da sentença coletiva por arbitramento não merece acolhimento e não convence. Incumbia-lhe demonstrar, concretamente, em que consiste o acontecimento superveniente com reflexo na obrigação estabelecida no título executivo judicial para aferir se realmente houve modificação no conteúdo da prestação. Não o fez, conquanto devesse, como prestador de serviços, preservar as informações relacionadas com o contrato e sua quitação e disponibilizá-las para esclarecer ou comprovar fatos concernentes ao negócio. Antes, na oportunidade que teve para apresentar impugnação, o que concretamente fez, limitou-se a alegar diversas matérias processuais e de mérito, consoante se observa da petição registrada no Id 44850549 do processo de referência. No que concerne à observância de deveres probatórios, coube ao agravado exibir o título de crédito com base no qual persegue a devolução da quantia a mais exigida no pagamento do débito em conformidade com a condenação imposta na ação coletiva ao recorrente. Oportuno é também salientar haver o agravante expressamente requerido a produção da prova pericial para apuração do valor devido ao agravado, em razão da complexidade dos cálculos a serem executados e da necessidade de verificação e dedução de eventuais abatimentos obtidos com a securitização da dívida, consoante pleito formulado na petição defensiva encartada no Id 44858549 do processo de referência. Inviável a apreciação de questão definitivamente resolvida no processo de liquidação individual de cumprimento de sentença em ação civil pública, concernente à distribuição do ônus da produção dos elementos de prova para a realização da perícia contábil. O i. juízo a quo, ao receber a petição inicial da ação de cumprimento individual provisório de sentença em ação civil pública ajuizada pelo agravado/exequente em desfavor do agravante/executado, exarou a seguinte determinação (Id 40035158 do processo de referência): Defiro o pedido de tramitação prioritária nos termos da Lei no 10.741/03 e do art. 1048 do CPC. Cuida-se de liquidação provisória do julgado proferido pelo c. STJ referente ao índice de correção das cédulas de crédito rural, a qual será feita por arbitramento, em razão da complexidade dos cálculos. Intime-se o Banco do Brasil para que apresente resposta ao pedido de liquidação no prazo de 15 dias. Para viabilizar a liquidação, o Banco deverá trazer cópia dos documentos indicados pela parte autora e, se possível, planilha de cálculos e demais documentos elucidativos. Prazo: 15 dias. I. Posteriormente, após deferir, em favor do agravante/executado, prorrogação de prazo para o cumprimento da determinação (Id 43153626 do processo de referência) e ordenar o chamamento do agravado/exequente para se manifestar sobre a alegada não localização da cédula de crédito rural (Id 44932062 do processo de referência), o i. juízo a quo exarou a seguinte decisão (Id 47136248 do processo de referência): Cuida-se de liquidação de sentença. Intimado o requerido para apresentar resposta e documentos elucidativos, este informa que não encontrou em seu banco de dados registro acerca da cédula de crédito rural acostada na inicial, Id no 41948202. Prorrogado o prazo para juntada de documentos, o réu informa que não encontrou informações do título objeto dos autos. Levanta matérias de ordem pública e reitera seu direito de contestar, Id no 44850549. No Id no 46699111 o autor requer prazo para trazer ao feito parecer técnico contábil com os valores devidos, considerada apenas a cédula de crédito rural juntada. Informa, ainda, na petição de Id no 48798115, o julgamento dos embargos de divergência pendentes. É o relato. Decido. Defiro à parte autora o prazo de 15 dias para que junte aos autos parecer técnico contábil. Feito, dê-se vista ao requerido para que apresente defesa no prazo de 15 dias. Assevero que plenamente cabível nessa hipótese a inversão do ônus da prova vez que demonstrada não apenas a verossimilhança das alegações do requerente, com a comprovação do fato constitutivo de seu direito (juntada de cédula rural), como, inclusive, sua condição de hipossuficiente na medida em que é própria do agente financeiro a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob sua guarda os respectivos documentos. Feito, venham os autos conclusos para decisão, momento que analisarei as preliminares do requerido de Id no 44850549. I. O agravado/exequente exibiu o instrumento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, documento comprobatório da existência do negócio jurídico entre as partes, ocorrido em 12/6/1987, e apresentou laudo contábil elaborado por assistente técnico com demonstração do cálculo em que apurou o valor que entendeu lhe ser devido pelo agravante/executado (Ids 38937571, 51046404, 51046488 e 51046455 do processo de referência). O recorrente apresentou petição, em que alegou a necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a União e o Banco Central do Brasil; a declinação da competência para a Justiça Federal; o prosseguimento da liquidação individual de cumprimento de sentença pelo procedimento comum ordinário e a necessidade de cooperação do agravado/exequente para comprovar o pagamento do débito, embora tenha assinalado não haver encontrado registro da operação em seu sistema informatizado. Ressaltou também a imprescindibilidade de realização da perícia contábil para apuração do valor devido, tendo em vista o excesso detectado na conta unilateral elaborada pelo recorrido, segundo cálculo que produziu (Ids 52687400 e 52687416 do processo de referência). O agravado/exequente impugnou as questões preliminares suscitadas e o excesso alegado. Assinalou que apenas o agravante/executado deveria arcar com os honorários do perito, porque somente ele pleiteou a perícia contábil (Id 56201799 do processo de referência). O i. juízo a quo então exarou o seguinte pronunciamento (Id 56925972 do processo de referência): Em decisão de ID n. 47136248 foi determinado que a parte autora apresentasse parecer técnico contábil. Foi apresentado o parecer técnico conforme ID n. 51046338. Em resposta, o requerido ratifica não ter encontrado os lançamentos da operação. Na oportunidade apresenta extrato por projeção, bem como impugna os valores apontados pelo autor. Requer a intimação da autora para apresentar as contas onde foram realizados os lançamentos e a realização da perícia contábil (ID’s n. 52687400 e n. 52687416). Quanto à intimação da parte autora para informar as contas onde foram realizados os lançamentos, vale ressaltar que a questão do ônus da prova já foi decidida em decisão anterior (ID n. 47136248 ), logo, resta preclusa. Verifico que em sede de impugnação, o requerido pugnou pela formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação com a integração da UNIÃO e do BACEN e consequente declinação da competência para a Justiça Federal. Impugnou ainda a propositura da ação neste Juízo, alegando que deveria a liquidação ocorrer no foro do domicílio do autor ou ainda no local onde foi prolatada a sentença. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CHAMAMENTO AO PROCESSO Do dispositivo do voto-condutor do julgamento do REsp. no 1.319.232/DF constou de forma expressa a condenação solidária dos réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. O Código Civil assegura ao credor o direito de em tais situações, optar contra quem deseja executar a cobrança, podendo direcioná-la a um ou alguns devedores, total ou parcialmente. Assim, a promoção da execução apenas contra o Banco do Brasil S.A. está devidamente amparada pelo art. 275 do CC e pelo art. 779 do CPC. Quanto ao instituto do chamamento ao processo é próprio da ação de conhecimento, da qual efetivamente integraram o BACEN e a União, não se aplicando a liquidação de sentença. DA COMPETÊNCIA Em face do ajuizamento somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Isso porque, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Tal competência é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte – ratione personae, ressalvadas as matérias atinentes a falência, acidente de trabalho, justiça eleitoral e justiça trabalhista. Posto isso, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas no preceito constitucional, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal, sendo esta a hipótese dos presentes autos. Ademais, tratando-se de sentença coletiva, que tem abrangência nacional, é permitido ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. A propósito, esse entendimento foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Assim, considerando que o réu tem domicílio em Brasília, não há que se falar em incompetência desse Juízo. JUROS MORATÓRIOS A circunstância de a sentença que aparelha a liquidação ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão legal diversa, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp 1.370.899/SP). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL Os valores apresentados como devidos pelas partes são discrepantes, não podendo esse juízo, da simples análise das planilhas apontar quais estariam corretos. Assim, para evitar qualquer dúvida, necessária a realização de perícia contábil para análise da alegação de excesso de execução aventada pela parte executada. Ante o exposto nomeio como perito do Juízo Fernando Cesar Guarany, perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão de Id no 25993951. Assevero que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se o requerido para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo em vista a regra do art. 95 do CPC. Feito, dê-se início aos trabalhos. I. O agravante atacou essa decisão com agravo de instrumento, distribuído para a c. 1a Turma Cível e para a relatoria desta signatária com o número 0706120-51.2020.8.07.0000. O efeito suspensivo foi indeferido. No mérito, o recurso foi desprovido em acórdão transitado em julgado (Ids 60145826, 60145827, 70650407 e 70650408 do processo de referência). É de fácil percepção que o i. juízo a quo inverteu o ônus probatório e determinou ao agravante/executado a exibição dos documentos sobre a operação de crédito rural realizada, comprovada por meio da cédula de crédito rural apresentada pelo agravado/exequente e não impugnada oportunamente pelo agravante/executado. Coube, portanto, ao agravante/executado a apresentação dos extratos da operação, para que comprovasse como o contrato de mútuo foi executado pelas partes durante a vigência, notadamente para verificação dos pagamentos feitos e abatimentos da dívida. Nessa perspectiva, a insistência do recorrente em impugnar a veracidade da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária exibida e a falta da comprovação do pagamento do mútuo pelo recorrido não merecem consideração, porque se trata de questões preclusas, nos termos do art. 507 do CPC, literalmente: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A propósito, trago à colação o seguinte julgado da c. 2a Turma Cível de relatoria da e. Des. Sandra Reves, em que semelhante questão foi decidida, conforme se verifica da ementa adiante transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MATÉRIAS PRECLUSAS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CARACTERÍSTICA DO DECISUM COLETIVO. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELAS PARTES. AVALIAÇÃO POSTERIOR QUANTO À NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o agravante traz irresignação já decidida à ocasião de julgamento de recurso anteriormente interposto, verifica-se a ocorrência de preclusão, sendo vedada a renovação da discussão, nos termos do art. 507 do CPC. 2. Consoante dispõe o art. 509 do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. O § 2o do mencionado dispositivo legal preconiza que, "quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença", o que ocorreu na hipótese dos autos. 3. No tocante ao suposto excesso de execução indicado pelo ora agravante, registre-se que o Juízo de origem não homologou os cálculos apresentados pelo exequente, mas, sim, determinou a intimação das partes para apresentação de memórias de cálculos, observando os critérios do título executivo e destacando-os, ressaltando que, após análise, averiguará a necessidade de realização de prova pericial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329493, 07522474720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, o agravo de instrumento não deve ser admitido para rediscutir questão preclusa. Nesse sentido, conheço em parte do recurso, o que faço apenas para admiti-lo em relação ao julgamento da liquidação e fixação do valor devido com base no laudo pericial do perito nomeado pelo juízo. 2. Do efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero parcialmente evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante apenas ao reconhecimento de que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo agravado/exequente na liquidação individual da sentença coletiva, mas não o diviso em relação à alegação de excesso no valor apurado para liquidação da obrigação de pagar a que ficou condenado na sentença em liquidação. 2.1. Da alegação de excesso no valor determinado na liquidação O juízo a quo determinou, em decisão preclusa, a liquidação individual provisória da sentença exarada na ação civil pública por arbitramento em razão da complexidade dos cálculos (Id 40035158 do processo de referência). O agravado/exequente apresentou com a petição inicial o instrumento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, que foi registrada no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, conforme protocolo datado de 12/6/1987, em razão da garantia hipotecária constituída no instrumento particular do mútuo rural negociado pelas partes (Ids 38937571 e 51046448 do processo de referência). Ele também exibiu laudo contábil produzido e a planilha de cálculo para demonstrar o valor que entende lhe ser devido (Ids 51046404, 51046448 e 51046455 do processo de referência). O assistente técnico indicou como devida a quantia de R$ 574.151,20, atualizada até 29/11/20019, proveniente da diferença entre os índices de correção monetária de 84,32% (IPC) e de 41,28% (BTN-f) sobre o saldo devedor em 31/3/1990, ao qual acrescidos juros capitalizados de 0,5% ao mês nos termos da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. Destacou a aplicação da correção monetária do valor apurado pelos índices considerados pela Justiça Federal e mencionou o acréscimo de juros moratórios de 6% ao ano a partir de 26/9/2009. O agravante/executado, na impugnação oferecida ao cálculo apresentado pelo agravado/exequente, colacionou único documento identificado como extrato por projeção, em razão de não ter conseguido localizar o registro da operação e documentos pertinentes em seu acervo (Ids 52687400 e 52687416 do processo de referência). Asseverou a aplicação dos índices de correção monetária considerados pela Justiça Federal sobre o valor do indébito a ser restituído ao recorrido. Disse ser devida ao exequente/agravado a quantia de R$ 406.952,32 e apontou excesso de R$ 167.198,88, porque, no cálculo que o recorrido apresentou não foram considerados os descontos concedidos aos mutuários de crédito rural financiados com recursos da caderneta de poupança, nos termos da Lei 8.088/1990. O agravado/exequente se manifestou sobre a alegação de excesso formulada em impugnação pelo agravante/executado e refutou a aplicação da Lei 8.088/1990 concretamente, porque o desconto não foi à época concedido pelo recorrente, que reajustou o saldo devedor com base no IPC de 84,32%, em março de 1990. Argumentou ser distinto o caso concreto daquele considerado na referida lei. Destacou não ter o c. STJ determinado o abatimento, na dívida, do diferencial de índice de correção monetária em março de 1990, conforme previsto na Lei 8.088/1990. Realçou não ser possível a discussão no processo de liquidação e cogitou da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do recorrente em relação à quantia de R$ 97.489,20, que diz se referir ao desconto determinado pela mencionada lei. Por isso, insistiu na correção do cálculo elaborado por seu assistente técnico com base exclusivamente na cédula de crédito rural. O i. juízo a quo determinou a produção da prova pericial para decidir a impugnação em que o agravante/executado arguiu excesso no valor exigido pelo agravado/exequente, nos seguintes termos (Id 56925972 do processo de referência): NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL Os valores apresentados como devidos pelas partes são discrepantes, não podendo esse juízo, da simples análise das planilhas apontar quais estariam corretos. Assim, para evitar qualquer dúvida, necessária a realização de perícia contábil para análise da alegação de excesso de execução aventada pela parte executada. Ante o exposto nomeio como perito do Juízo Fernando Cesar Guarany, perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão de Id no 25993951. Assevero que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se o requerido para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo em vista a regra do art. 95 do CPC. Feito, dê-se início aos trabalhos. I. O i. juízo a quo definiu como parâmetro para realização da perícia contábil o Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão de Id no 25993951. Assevero que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. O agravante/executado interpôs o agravo de instrumento autuado com o número 0706120-51.2020.8.07.0000, mas não atacou, nesse recurso, o parâmetro definido pelo i. juízo a quo para a realização da perícia contábil. Ele se limitou a impugnar a tramitação da liquidação individual provisória de sentença em ação civil pública pelo rito do arbitramento, mas essa questão estava preclusa e, por isso, nessa parte, o agravo de instrumento não foi admitido (Ids 70650407 e 70650408 do processo de referência). Desse modo, não constou como parâmetro para a elaboração do cálculo do indébito o alegado desconto concedido pela Lei 8.088/1990. Após a resolução da impugnação do valor dos honorários periciais, o depósito da quantia pelo agravante/executado e o fim da suspensão do processo determinada em cumprimento à decisão do relator Min. Alexandre de Moraes no recurso extraordinário com repercussão geral, Tema 1.075, a perícia contábil foi realizada. O perito nomeado pelo juízo apresentou a análise técnica da questão, a planilha elaborada e as respostas aos quesitos elaborados pelas partes (Ids 78046447 e 78046448 do processo de referência). Destaco as premissas consideradas e o objeto da perícia, segundo ressaltado pelo perito (Id 78046447 do processo de referência): Portanto, as premissas determinadas nas decisões judiciais proferidas nos autos foram as seguintes: · Valor principal calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN em idêntico período de 41,28%; · Atualização monetária da diferença pelos índices da Tabela de Atualização Monetária da Justiça Federal – Manual do CJF; · Juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. II. EXPOSIÇÃO DO OBJETO E OBJETIVO DA PERÍCIA4 O objeto da perícia é a liquidação do julgado em relação à operação de financiamento rural no 87/00101-2. O objetivo desta perícia é: · Calcular o valor da liquidação. · Responder aos quesitos formulados pelas partes. O perito fez as seguintes considerações sobre os elementos de prova para a realização da perícia e acerca do cálculo elaborado pelo agravado/exequente: O Requerido informou (id 41948256) que não foi possível a obtenção dos documentos solicitados, conforme Declaração de id 41948349 reproduzida a seguir, bem como solicitou o prazo de 15 (quinze) dias para juntada dos documentos e planilha de cálculo. (...) Prorrogado o prazo para juntada de documentos, o réu informa que não encontrou informações do título objeto dos autos, conforme consta no id 44850549. A Decisão Interlocutória de id 47136248 deferiu o pedido do Requerente para apresentar parecer técnico contábil considerando apenas a cédula de crédito rural juntada no id 38937571. O Requerente apresentou o valor devido de R$ 574.151,20, posicionado em 28/11/2019 (id 51046455), considerando as premissas contratadas, conforme consta do Contrato de id 38937571. O cálculo do Requerente de id 51046455 não está de acordo com o julgado pelas seguintes razões: 1. Após apurar o valor da diferença em ABR/1990, aplicou correção monetária a partir de MAR/1990. De acordo com o determinado nas decisões proferidas nesta ação, a correção monetária deve ser a partir de ABR/1990; 2. Aplicou juros a partir de 29/09/2009, conforme acórdão de id 48798356. Esclarece-se que não foram aplicados os juros do referido acórdão pela perícia, pois tais juros aplicam-se somente se o cumprimento individual da sentença seja promovido em desfavor da União e/ou do Bacen. Além disso, a Decisão Interlocutória de id 56925972 determinou a juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês; Diante do exposto, a perícia aplicou as premissas contratadas entre as partes (Contrato de id 38937571), bem como o determinado nas decisões proferidas nesta ação, pois foi solicitado ao Requerido os extratos e planilhas e não foi apresentado nos autos. Sendo assim, apurou-se o valor da condenação na mesma data do Requerente (28/11/2019) corresponde a R$ 694.015,26, conforme demonstrado a seguir: (...) Comparado com o saldo credor apurado pelo Exequente de id 51046455 (R$ 574.151.20), apura-se uma diferença a maior de R$ 192.864,06. O Requerido apresentou o valor devido de R$ 406.952,32, posicionado em 10/12/2019 (id 52687416). O cálculo do Requerido de id 52687416 não está de acordo com o julgado pelas seguintes razões: 1. Apresentou uma diferença no valor de Cr$ 1.107.365,38 em ABR/1990, bem como o lançamento da “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088/90”, conforme reproduzido a seguir: (...) Observa-se que o Requerido não apresentou os SLIP/XER712 e o Demonstrativo de Conta Vinculada. Sendo assim, a perícia não tem como confirmar a origem dos valores informados pelo Requerido. 2. Foi aplicado juros de mora sobre o valor atualizado do rebate/devolução creditada pelo Banco (Lei 8.088, de 31/10/1990) no valor de Cr$ 463.258,58. A Decisão Interlocutória de id 56925972 determinou a realização da prova pericial, conforme transcrito a seguir: “NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL Os valores apresentados como devidos pelas partes são discrepantes, não podendo esse juízo, da simples análise das planilhas apontar quais estariam corretos. Assim, para evitar qualquer dúvida, necessária a realização de perícia contábil para análise da alegação de excesso de execução aventada pela parte executada.(...)” A perícia com o objetivo de atender a Decisão Interlocutória de id 56925972 elaborou o Apêndice 2 considerando as premissas contratadas entre as partes (Contrato de id 38937571), bem como o determinado nas decisões proferidas nesta ação. Portanto, a diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco e aquele determinado pelo STJ (41,28%) está indicada na coluna destacada abaixo: (...) A diferença verificada em 04/1990 entre o índice previsto no Contrato de id 38937571 (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelo índice da Tabela de Atualização Monetária da Justiça Federal – Manual do CJF, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, está indicada na coluna destacada abaixo: (...) Diante do exposto, o valor da condenação corresponde a R$ 733.902,67 (setecentos e trinta e três mil, novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos), posicionado em 14/10/2020. O perito judicial destacou que o agravante/executado não apresentou o SLIP/XER712 da operação de crédito rural e o demonstrativo da conta vinculada, por esse motivo, afirmou que a perícia não identificou lançamentos de concessão (devolução da lei federal 8.088/90, abatimento negocial, entre outros), bem como proagro. Verifico que o agravante/executado, nas razões recursais, desenvolve argumentação para induzir este tribunal a erro com assertivas levianas que flertam a má-fé. Não exibiu os documentos da operação, como o SLIP/XER712 e o extrato da conta vinculada, mas afirma que foi a única responsável pela instrução documental do processo, quando, na verdade, o único documento da operação foi apresentado pelo agravado/exequente e consiste no instrumento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária alusiva ao mútuo rural negociado pelas partes. O perito judicial destacou também que A diferença verificada em 04/1990 entre o índice previsto no Contrato de id 38937571 (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelo índice da Tabela de Atualização Monetária da Justiça Federal – Manual do CJF, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, está indicada na coluna destacada abaixo: Afirmou que Diante do exposto, o valor da condenação corresponde a R$ 733.902,67 (setecentos e trinta e três mil, novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos), posicionado em 14/10/2020. Acrescentou que A diferença identificada pela perícia refere-se à correção monetária que foi aplicada pelo Requerente a partir de MAR/1990. De acordo com o determinado nas decisões proferidas nesta ação, a correção monetária deve ser a partir de ABR/1990, bem como o percentual de juros de mora aplicado. A perícia aplicou juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, conforme determinado na Decisão Interlocutória de id 56925972. O assistente técnico do autor aplicou juros a partir de 29/09/2009, conforme acórdão de id 48798356. Esclarece-se que não foram aplicados os juros do referido acórdão pela perícia, pois tais juros aplicam-se somente se o cumprimento individual da sentença seja promovido em desfavor da União e/ou do Bacen. Ao final, arrematou que Diante do exposto, conclui-se que a diferença verificada em 04/1990 entre o índice previsto no Contrato de id 38937571 (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelo índice da Tabela de Atualização Monetária da Justiça Federal – Manual do CJF, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, está indicada na coluna destacada abaixo: e Diante do exposto, o valor da condenação corresponde a R$ 733.902,67 (setecentos e trinta e três mil, novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos), posicionado em 14/10/2020. O percuciente laudo pericial foi aceito pelo agravado/exequente, mas impugnado pelo agravante/executado, com base em estudo elaborado por seu assistente técnico (Ids 80111934, 80111935 e 80111941 do processo de referência). Nessa manifestação, argumentou indevido débito das custas de operação técnica prevista na cédula de crédito rural, porque não houve prova de que o desconto ocorreu no dia em que o crédito foi liberado em 20/10/1987. Ressalta equivocada a consideração todo dia 20 dos encargos da operação alusivos à correção monetária e juros remuneratórios, porque a cláusula contratual determina o cômputo ao final de cada mês. Salientou também a falta de dedução, no valor devido, do abatimento feito com fundamento na Lei 8.088/1990, em que houve a redução do índice de 84,32% para 74,60%, que estaria comprovado no extrato da operação. Alega que a aplicação da correção monetária do indébito deveria ocorrer a partir de 30/4/1990. Arrematou ao final nos seguintes termos: Dessa forma, concluímos pelo total da condenação no importe de R$ 253.790,21 (duzentos e cinquenta e três mil setecentos e noventa reais e vinte e um centavos), posicionados em 14/10/2020 (data alcançada Perito). Em laudo complementar para prestar esclarecimentos acerca da impugnação apresentada pelo agravante/executado ao laudo pericial, o perito judicial fez as seguintes considerações (Id 80684947 do processo de referência): A Ré discorda do laudo pericial (id 80111935 e 80111934) apresentando 3 (três) pontos de divergência, os quais serão a seguir esclarecidos. 1. Custas de Assistência Técnica: O Réu alega que “a cláusula contatual que versa sobre assistência técnica em momento algum dispõe que o valor correspondente à 2% do capital liberado deverá ser debitado na própria operação, quanto menos no mesmo dia em que houve a liberação do capital (20/10/1987)”. Inicialmente, esclarece-se, conforme item I desta peça, que o Réu, apesar de intimado em diversas oportunidades, não apresentou os SLIP/XER712 e o Demonstrativo de Conta Vinculada. Além disso, não procede o ponto de divergência, pois a cláusula contratual prevê a incidência de assistência técnica de 2% sobre o capital liberado por ocasião da sua abertura. (....) Foi utilizado o dia 20 de cada mês, pois o Réu, apesar de intimado em diversas oportunidades, não apresentou os SLIP/XER712 e o Demonstrativo de Conta Vinculada e foi fixado no contrato para pagamento dos encargos o dia 20 (vinte): (...) 2. Data do débito dos encargos da operação no dia 20 de cada mês: O Réu alega que “a cláusula que versa sobre os juros e reajustes monetários afirma que serão debitados “a cada mês decorrido”, ou seja, apensas no final de cada mês”. Não procede o ponto de divergência, pois a cláusula contratual prevê que o saldo devedor sofrerá atualização mensal (...) Foi utilizado o dia 20 de cada mês, pois o Réu, apesar de intimado em diversas oportunidades, não apresentou os SLIP/XER712 e o Demonstrativo de Conta Vinculada e foi fixado no contrato para pagamento dos encargos o dia 20 (vinte): (...) 3. Supostas devoluções parciais já efetuadas: O Réu alega que “nos extratos elaborados pelo banco há existência de devoluções parciais já efetuadas da correção monetária relativa a março de 1990, conforme pode ser observado nas rubricas “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088:”. Conforme já esclarecido no item I desta peça, o Réu, apesar de intimado em diversas oportunidades, não apresentou os SLIP/XER712 e o Demonstrativo de Conta Vinculada. Portanto, o ponto de divergência não procede, pois não houve comprovação da referida devolução. 4. Índice de atualização monetária: O Réu alega que “Ao atualizar os valores apurados, o Perito Judicial aplica correção monetária com base nos índices da Justiça Federal a partir de abril/1990”, mas “ deveria ter aplicado o índice pro rata dia, ou seja, atualizar o indébito somente a partir de 30/04/1990”. Este ponto de divergência não procede, pois não há determinação no título judicial de aplicação de índice de atualização somente a partir de 30/04/1990. O agravado/exequente concordou com os esclarecimentos do perito judicial, mas o agravante/executado discordou com base em manifestação complementar de seu assistente técnico que, em essência, repisa os argumentos do estudo técnico anteriormente elaborado (Ids 83405919, 83405927 e 83405929 do processo de referência), sem refutar concretamente os motivos expostos pelo expert no laudo complementar. O i. juízo a quo então exarou a decisão agravada (Id 89416494 do processo de referência), em que o dispositivo consigna, literalmente: Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor do autor o montante de R$ 733.902,67 (setecentos e trinta e três mil, novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos). À parte autora para que traga em termos seu pedido de cumprimento provisório de sentença. I. Posteriormente, o i. juiz integrou o referido pronunciamento, ao acolher embargos de declaração opostos pelo agravado/exequente, nos seguintes termos (Id 92017578 do processo de referência): Assim, acolho os Embargos de Declaração e atribuo nova redação a parte dispositiva da decisão, passando a conter a seguinte redação: “Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor do autor o montante de R$ 733.902,67 (setecentos e trinta e três mil, novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos) Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação.” À parte autora para que traga em termos seu pedido de cumprimento provisório de sentença. I. É certo que o valor do indébito impressiona, porque derivado de diferença de expurgo inflacionário de correção monetária em março de 1990, em que o saldo devedor do mútuo, nesse período, deveria ter sido corrigido pelo BTN-f de 41,28% e não pelo IPC de 84,32%, como ocorreu concretamente, porque esse foi o índice aplicado para a correção das aplicações em caderneta de poupança, e o mútuo rural concedido ao agravado/exequente foi financiado com recursos da caderneta de poupança, conforme expressamente disposto na cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária formalizada em realização do negócio entre as partes. O único elemento de prova do negócio considerado concretamente foi a cédula de crédito rural exibida pelo agravado/exequente. Com base nesse documento foi possível apurar o valor devido em conta detalhada com a discriminação de valores para apuração do débito. O documento elaborado pelo agravante/executado e por ele identificado como extrato de projeção traz informação sintética com indicação dos valores devidos e do desconto derivado da aplicação da Lei 8.088/1990 e do montante líquido a ser restituído ao recorrido, mas nenhum detalhamento trouxe sobre como o valor devido e o do abatimento foram obtidos. Mister realçar que a dedução do abatimento previsto na Lei 8.088/1990 não constou como parâmetro para a elaboração da perícia contábil, embora debatida a questão na impugnação feita pelo agravante/executado ao cálculo elaborado pelo agravado/exequente. A questão está preclusa, porque não houve impugnação oportuna, como anteriormente ressaltado. A consideração das custas de assistência técnica pelo perito guarda correspondência com a previsão, na cédula de crédito rural, de que o valor de 2% seria deduzido no ato da liberação do crédito ao agravado/exequente, que ocorreu em 20/10/1987, segundo afirmou o agravante/executado. Mostra-se correta a definição do termo inicial de incidência da correção monetária do indébito a contar de 1/4/1990, segundo o laudo pericial, porque observou a previsão contida na cédula de crédito rural, que dispõe a correção monetária ser aplicada sobre o saldo devedor a cada mês a contar da formalização do empréstimo nos vencimentos (Id 38937571 do processo de referência). Como ressaltado pelo perito, no laudo complementar, a sentença liquidanda não determinou diversamente. Como não é possível, na liquidação, rediscutir os fundamentos da sentença, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, o argumento defendido pelo recorrente não merece acolhimento. Desse modo, subsiste o critério considerado pelo perito de aplicação da correção monetária do indébito a partir de 1/4/1990 e não e 30/4/1990, como defende o agravante/executado. Feitas essas considerações, a preferência ao laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo a quo àqueles exibidos pelas partes deriva da densidade cognitiva, porquanto explica em detalhes como apurado e atualizado o débito a partir do documento originador da obrigação reconhecida na sentença coletiva, a cédula de crédito rural formalizada em razão do contrato de mútuo rural firmado pelas partes. Além do mais, confronta tecnicamente os argumentos deduzidos pelos assistentes técnicos nos estudos formulados com a própria análise para demonstrar a correção da análise empreendida. Por tais razões, atenta às regras dos artigos 371 e 479 do CPC, considero devidamente fundamentada a decisão agravada no tocante à consideração dos argumentos técnicos deduzidos pelo perito do juízo em detrimento daqueles expostos nas manifestações unilaterais dos assistentes técnicos das partes litigantes, especialmente ao considerar que o laudo pericial produzido pelo expert foi submetido ao contraditório e à ampla defesa, todavia o agravado/executado não conseguiu fragilizar os fundamentos técnicos e conclusões a que chegou. Trago à colação os seguintes julgados sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. AVALIAÇÃO CONSENTÂNEA COM A PRÁTICA MERCADOLÓGICA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PREVALÊNCIA. PERSUAÇÃO RACIONAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o perito judicial ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação das acessões inseridas no imóvel litigioso como forma de ser assegurada a imissão da proprietária em sua posse na forma pautada pelo título judicial, o apurado reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 2. A despeito da capacidade técnica dos peritos auxiliares das partes, promovida a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, as cotações alcançadas, afigurando-se revestidas de critérios técnicos e providas de presunção de legitimidade, não podem ser desqualificadas sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, daí porque, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo da parte seja acolhido e renovada a diligência avaliatória quando não divisada sustentação apta a aparelhar seu inconformismo acerca da cotação alcançada quanto às benfeitorias erigidas no imóvel da sua propriedade. 3. Consumada avaliação via de laudo pericial conduzido por profissional qualificado e legalmente habilitado sob o prisma do contraditório, ensejando a apreensão de que na consumação da prova técnica fora observado o devido processo legal substancial, pois acompanharam os litigantes sua consumação e puderam desqualificá-la, pode ser legitimamente manejada para mensuração da indenização devida pendente de liquidação, desconsiderando-se o laudo produzido pelo órgão auxiliar da executada, pois, na materialização do princípio da persuasão racional ou do convencimento motivado, o juiz pode formar livremente sua convicção, desde que devidamente lastreada em argumentação volvida a esse desiderato, não estando vinculado nem adstrito a única peça probatória. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1043277, 07030563820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. PREVALÊNCIA SOBRE LAUDO EMITIDO POR ASSITENTE TÉCNICO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial. 2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, tratando-se de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos elaborados pelas partes, afigura-se acertada a decisão judicial que homologa os cálculos apurados pelo Perito designado pelo Juízo, quando estes estão em consonância com o estabelecido no comando sentencial, notadamente porque se revestem estes cálculos da devida imparcialidade. 3. No caso em apreço, conforme destacado pelo Julgador a quo, as insurgências das partes foram devidamente analisadas e esclarecidas pelo Perito Judicial, em três oportunidades diferentes, ocasiões em que este repeliu as incongruências apontadas, mantendo indene o Laudo inicial apresentado. 4. Da análise detida dos Laudos/Complementos apresentados pelo Perito Judicial, observo que a prova pericial foi elaborada em conformidade com os parâmetros determinados na sentença exequenda. 5. Diante dos fatos narrados, correta se mostra a decisão objurgada que homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial, uma vez que: 1) estão em consonância com o comando sentencial e 2) foram apresentados por um profissional habilitado para tanto, imparcial e de confiança do Juízo, não havendo, ainda, razões para a nomeação de um novo perito. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1062467, 07095207820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, reputo desnecessária nova perícia e não reconheço excesso no valor determinado como devido na decisão agravada que, em julgamento da liquidação individual provisória da sentença coletiva, acolheu o laudo do perito do juízo, em que se concluiu ser devida ao agravado/exequente a quantia de R$ 733.902,67, atualizada até 14/10/2020. 2.2. Dos honorários advocatícios de sucumbência na liquidação individual O agravante/executado defende que os honorários advocatícios devem ser fixados equitativamente com base no art. 85, § 8o, do CPC, segundo avaliação dos critérios definidos nos incisos I a III do § 2o do artigo 85 do mesmo Código. Diz que, em liquidação e execução, o trabalho é relativamente menos complexo que o desenvolvido em processo de conhecimento, em que resolvidas as controvérsias meritórias. Defende a não aplicação à liquidação do art. 523, § 1o, do CPC, porque restrito aos cumprimentos de sentença definitivos em que não houver pagamento voluntário. Diz notória sua solvência como instituição financeira. O argumento sustentado pelo agravante/executado não merece acolhimento. A liquidação individual de sentença coletiva consiste em prévia fase cognitiva indispensável à quantificação do valor devido e à identificação do credor, para tornar líquida e certa a obrigação de pagar materializada em título executivo judicial derivado de sentença coletiva que, desse modo, se torna exigível. O art. 85, § 1o, do CPC não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação, mas tão somente em cumprimento de sentença. Excepcionalmente, admite-se a fixação dessa verba quando há intensa litigiosidade entre as partes. Esse é o caso, porquanto foi apresentada impugnação ao pedido de liquidação individual da sentença coletiva, houve necessidade de elaboração dos cálculos pelas partes e, diante da controvérsia, a produção de prova pericial contábil para obtenção de informações convincentes e seguras em contraditório para subsidiar o convencimento do juízo acerca da questão. Ademais, foram interposto agravos de instrumento para atacar decisões interlocutórias que rejeitou as preliminares suscitadas pelo executado e que determinou a retomada da marcha processual após período de suspensão determinado pelo e. STF em âmbito de repercussão geral. O agravante, todavia, não se insurge contra a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no julgamento da liquidação individual de sentença em ação civil pública, senão apenas quanto à forma como são calculados. Desse modo, a questão será apreciada apenas nessa perspectiva. A quantificação leva em consideração a regra do § 2o do art. 85 do CPC, porque se trata de liquidação de sentença coletiva que se determinou o valor da condenação determinada na sentença coletiva. Embora não tenha ocorrido efetiva condenação, inegável que apenas com a liquidação se tornou materializado o comando condenatório determinado na sentença exarada na ação civil pública, em razão da declaração do valor devido com base na perícia realizada devido à controvérsia das partes sobre o valor do indébito. Entendo que apenas o proveito econômico obtido pelo agravado/exequente como credor, ao final da liquidação, deve ser considerado como base para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, e não a integralidade da quantia declarada no julgamento da liquidação. A apuração se faz nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com aplicação do mínimo de 10 e do máximo de 20 por cento sobre referido montante. Os critérios erigidos nos incisos I a III do § 2o do artigo 85 do CPC são considerados para a definição do percentual a ser aplicado. Concretamente, sopesados pelo i. juízo a quo, houve por bem definir que a verba honorária sucumbencial em 10%, todavia a base de cálculo será o proveito econômico alcançado e não o valor da obrigação liquidada. Não constato motivo idôneo para modificar o percentual fixado na decisão agravada, porque o considero razoável e proporcional para bem retribuir aos patronos do agravado/exequente o trabalho realizado, o tempo dedicado e o lugar dos serviços executados. Ressalto que, na sentença liquidanda, a condenação em honorários advocatícios foi por arbitramento equitativo em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do art. 20, § 4o, do CPC, justamente pelo caráter genérico da condenação e necessidade de cada mutuário promover a liquidação para apurar eventual indébito e, em razão disso, do crédito a lhe ser restituído. Apenas com a ação de liquidação individual da sentença coletiva foi possível ao agravado/exequente obter o reconhecimento da qualidade de credor e a definição da quantia que lhe é devida em consequência do direito genericamente reconhecido na sentença coletiva, embora determinada a condenação à restituição do indébito a ser apurado em liquidação. Trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão debatida relativa à condenação em honorários advocatícios de sucumbência em julgamento de liquidação individual de sentença coletiva: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSO. STJ. MAJORAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Não se pode considerar a execução individual do título coletivo como uma continuação daquele processo. Devem, pois, os honorários advocatícios da fase de conhecimento serem arbitrados em liquidação, a ser realizada na ação de conhecimento. Desconsidera-se a execução individual do título coletivo como uma continuação daquele processo. Os honorários advocatícios da fase de conhecimento devem ser arbitrados em liquidação a ser realizada na ação de conhecimento. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1332250, 07397673720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA RURAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. I - O réu insurge-se contra o laudo pericial, mas não demonstra ou comprova, de modo objetivo, o erro na fórmula utilizada pelo i. Perito ou a discordância com o título judicial liquidando, portanto, não infirma a sua higidez. II - O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.370.899/SP (Tema 685), definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na ação civil pública, e não da sua intimação no cumprimento de sentença. III - Conforme entendimento jurisprudencial, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciada a litigiosidade no procedimento. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1340922, 07398955720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão das considerações feitas, reconheço parcialmente a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do agravo de instrumento, apenas para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência na liquidação individual provisória da sentença coletiva, que devem ser computados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo agravado/exequente e não sobre a integralidade do valor da liquidação. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Entendo que a determinação da deflagração da fase de cumprimento de sentença, mesmo provisoriamente, expõe o agravante/executado a perigo. Ele terá de efetuar o pagamento voluntário da verba honorária de sucumbência em montante superior ao efetivamente devido, porque a condenação recaiu sobre a integralidade do valor da liquidação e não apenas sobre o proveito econômico obtido pelo agravado/exequente. A iniciativa em efetuar o pagamento voluntário em montante inferior ao estipulado a título de honorários advocatícios de sucumbência, na declaração que julgou a liquidação individual provisória de sentença coletiva, não extinguirá a obrigação e sujeitará o agravante/executado ao cumprimento de sentença com acréscimo de multa de 10% ao valor do débito e honorários advocatícios para a fase satisfativa, nos termos do art. 526, § 2o, do CPC, verbis: Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. (...) § 2o Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Assinalo que a suspensão dos efeitos da decisão agravada, no tocante à condenação no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, não inviabilizará o recebimento ulterior do crédito pelo advogado, porque solvente o agravante/executado. Ademais, não prejudicará o adimplemento voluntário da obrigação liquidada, para evitar o acréscimo dos encargos derivados da mora, mais a multa determinada no art. 523, § 1o, do CPC. Dessa forma, considero verificada, nessa apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários para a parcial atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais, tão somente para suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência até o julgamento do recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão, apenas no tocante à condenação no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, até o julgamento do recurso pelo colegiado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora